Tribunal: STF
Processo: ARE 1008376
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Gratificação de qualificação. 4. Inativos. 5. Requisitos não preenchidos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.